Tribunal: TJSP
Processo: 1048162-15.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sentença anterior anulada para produção de provas. Prova testemunhal e documental já produzidas. Prova pericial que teria o objetivo de aferir a extensão do dano. Culpa e responsabilidade que, todavia, não foram comprovadas pela autora. Prova técnica que se

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sentença anterior anulada para produção de provas. Prova testemunhal e documental já produzidas. Prova pericial que teria o objetivo de aferir a extensão do dano. Culpa e responsabilidade que, todavia, não foram comprovadas pela autora. Prova técnica que se revela inócua. Mérito. Alegação de que os locadores efetuaram o corte de energia que durou três meses. Abatimento no locativo reconhecido pela autora. Tese sobre a irregularidade do imóvel e nulidade do contrato que constituem inovação recursal. Inadmissibilidade. Culpa dos locadores pela inviabilidade do negócio que, de qualquer forma, não restou comprovada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048162-15.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALESKA SAMARA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VICTOR
MANUEL PACHECO ARENAS, LUIS CELSO PERES, ÁLVARO CÉSAR MOLA
e ABELLARDO CELSO MOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALFREDO ATTIÉ
(Presidente), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048162-15.2014.8.26.0100 -Voto no 13.677
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE:
VALESKA SAMARA DA SILA
APELADOS:
VICTOR MANUEL PACHECO ARENAS E OUTROS
VOTO N.o 13.677
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Apelo da
autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sentença
anterior
anulada
para
produção
de
provas.
Prova
testemunhal e documental já produzidas. Prova pericial que
teria o objetivo de aferir a extensão do dano. Culpa e
responsabilidade que, todavia, não foram comprovadas pela
autora. Prova técnica que se revela inócua. Mérito.
Alegação de que os locadores efetuaram o corte de energia
que durou três meses. Abatimento no locativo reconhecido
pela autora. Tese sobre a irregularidade do imóvel e
nulidade do contrato que constituem inovação recursal.
Inadmissibilidade. Culpa dos locadores pela inviabilidade
do negócio que, de qualquer forma, não restou comprovada.
Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, julgada improcedente pela sentença de fls. 303/305, condenando a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 15% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 308/316), sustentando que o imóvel
constante do contrato de locação (Lote 5, Quadra C) não possui área construída
junto à Prefeitura de Mairiporã. Entende que, por tais motivos, o contrato é nulo.
Afirma que o imóvel é irregular e por isso teve problemas de energia, abastecida de
outro imóvel. Observa que o contador informou sobre a impossibilidade de
regularização da empresa, haja vista a irregularidade do imóvel. Entende que
sofreu prejuízos dos quais pretende ser indenizada. Argui cerceamento de defesa,
pois imprescindível a prova pericial e oitiva dos recorridos, anulando-se a sentença
ou reformando-a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048162-15.2014.8.26.0100 -Voto no 13.677
3
Contrarrazões às fls. 317/323.
Recebe-se o recurso no efeito legal.
É O RELATÓRIO.
A autora relata na inicial que locou dos réus o imóvel
situado à Rua Los Angeles, s/n, Lote 05, Quadra C, Loteamento Beverly Hills Park,
Mairiporã/SP, mediante o pagamento de aluguel de R$ 5.000,00, para desenvolver
atividade de restaurante. Afirma que, em 11/06/2012, os locadores, sem prévio
consentimento, cortaram a luz para desmembramento de conta, o que durou
aproximadamente 3 meses. Reconhece que houve abatimento do locativo, que, no
entanto, não foi proporcional, pois o período ocorreu na alta temporada. Entende
que sofreu prejuízos, dos quais pretende ser ressarcida.
Citados, os réus contestaram (fls. 36/46) sustentando que o
requerimento de nova ligação se deu a pedido da própria autora, conforme
documento emitido pela concessionária de energia juntado por ela com a inicial.
Discordam da responsabilidade imputada pela autora, bem como da mora e do
dever de indenizar.
Réplica a fls. 69/74 em que a autora esclarece que o corte
foi efetuado por eletricista contratado dos réus e que o pedido realizado à Elektro
foi de religamento.
A ação foi inicialmente julgada improcedente pela sentença
de fls. 103/111, a qual foi anulada por este Tribunal, consoante acórdão de fls.
166/170, a fim de permitir a produção de prova oral e documental para elucidar a
controvérsia sobre a dinâmica fática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048162-15.2014.8.26.0100 -Voto no 13.677
4
Instadas (fls. 176), as partes especificaram as provas que
pretendiam produzir, sendo que a autora pugnou pelo depoimento pessoal dos
réus, oitiva de testemunhas, novos documentos e prova pericial (fls. 179), enquanto
os réus postularam pelo depoimento pessoal da autora e de testemunhas (fls.
180/181).
Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas
arroladas foram ouvidas (fls. 286/302), sobrevindo a sentença de improcedência
(fls. 303/305).
Insiste a autora no cerceamento de defesa, no que não lhe
assiste razão.
Dispõe o artigo 355 do CPC que o juiz julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando
não houver necessidade de produção de outras provas.
Ademais, a teor do que preceitua o artigo 370 e parágrafo
único do CPC, a prova é destinada ao julgador e, sendo o juiz o seu destinatário,
tão apenas a ele compete aferir acerca da necessidade ou não de sua realização.
Dessa forma, uma vez convicto de que os elementos
trazidos aos autos bastam a dirimir a controvérsia, não incorre o magistrado na
prática de cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.
A propósito, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa
sem a produção de prova testemunhal. Hão de ser levados em
consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do
livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código
de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o
indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. (STJ. AgRg no AgRg no
Ag 1295948/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
em 23/08/2011, DJe 30/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048162-15.2014.8.26.0100 -Voto no 13.677
5
“2. O artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão
racional habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento,
à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar
diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a
fim de garantir a observância do princípio da celeridade processual
(...)” (STJ, REsp 896.045/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 18/09/2008, DJe 15/10/2008).
Assim, ao revés do sustentado pela apelante, a defesa não
lhe foi cerceada, pois os elementos trazidos aos autos revelaram-se suficientes à
solução do litígio e, entendendo dispensável a produção de provas outras, é dever
do magistrado, não mera faculdade, o julgamento antecipado da causa (Resp.
57.861-GO, Rel. Min. Anselmo Santiago, Sexta Turma, j. em 23/03/1998, p.178).
Além disso, nem o depoimento pessoal dos réus, nem a
perícia técnica conduziriam o feito a outro resultado, até porque o pedido para a
produção de tais provas foi genérico, e no que tange à prova pericial, cingia-se a
apuração na prova da extensão do dano (fls. 10), do que dependia, inicialmente, a
prova da culpa e da responsabilidade dos réus.
Nesse sentido, e já adentrando ao mérito, não logrou êxito
provar a autora nenhuma das alegações.
Quanto à tese de interrupção do fornecimento de energia, é
certo que, ainda que tenha sido causado pelos réus como insiste a demandante -
, estes concederam o respectivo abatimento no locativo no período. Não bastasse,
a própria testemunha da autora (companheiro ouvido como informante), afirmou
que o imóvel foi vistoriado e que assumiram o risco do aluguel nas condições que o
encontraram (fls. 290/291).
Sendo assim, a tese de que a atividade desenvolvida no
local não obteve sucesso, seja pela abertura tardia, seja pela irregularidade do
imóvel, não vinga, haja vista que o próprio companheiro da autora afirmou que
promoveu eventos no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048162-15.2014.8.26.0100 -Voto no 13.677
6
Aliás, a alegação de irregularidade do imóvel e consequente
nulidade do contrato de locação constitui inovação recursal, na medida em que não
foi objeto dos argumentos da autora nem na inicial, nem na réplica, surgindo
apenas no depoimento do companheiro (fls. 290/291) e nesta sede recursal, o que,
entretanto, não se admite (art. 1.014, do CPC).
Ainda que assim não fosse, não há prova nos autos que
indique que eventual inviabilidade do negócio decorreu da irregularidade do imóvel,
prova da qual a autora não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).
Por derradeiro, em atendimento à determinação do art. 85,
§11, do CPC, os honorários advocatícios devidos pelo autor devem ser majorados
para 17% do valor da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator